Tribunal: STF
Processo: ARE 1567894
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Silvandro do Rosario, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

No presente recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de acordo de não persecução penal.

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, decidiu que “É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. Em razão desse entendimento, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse como entendesse cabível.

O Ministério Público Federal, por meio de manifestação subscrita pelo Subprocurador-Geral da República Elton Ghersel, ofereceu acordo de não persecução penal (ANPP) ao recorrente (eDoc. 428).

Determinada a intimação do recorrente para manifestar-se sobre a existência de interesse na oferta de celebração de Acordo de Não Persecução Penal apresentada pelo Ministério Público Federal, a  Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina requereu a intimação pessoal do recorrente por “não ter sido possível, após diversas tentativas, estabelecer contato com o assistido Silvandro do Rosário”.

Foi expedida carta de ordem ao Juízo de primeiro grau para cumprimento da diligência. Apesar das tentativas de intimação, não houve manifestação da parte interessada sobre a proposta de ANPP.

Nesse contexto, restou inviabilizada a adoção de qualquer medida útil ao deslinde da controvérsia, não havendo providência a ser adotada no presente recurso, que perdeu o objeto.

Recurso não conhecido. Certifique-se o trânsito em julgado e baixe à origem.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente